Tribunal: TCU
Processo: 017.360/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 10909/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, de acordo com o parecer do Ministério Público junto ao TCU, em: a) considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar instituídos por Albertino Batista de Moura, José de Carvalho Lamour Filho, Jefferson Maurino do Nascimento Azevedo e Otacílio Coelho Pires (peças 3, 4, 5 e 7, respectivamente); e b) destacar dos presentes autos o ato de concessão de pensão militar instituído por Nilton Oliveira Mendes Sobrinho (peça 6), autuando-o em processo apartado de forma a reanalisar o mérito da concessão considerando as pertinentes conclusões do MPTCU no parecer de peça 11; c) arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 017.360/2023-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Beatriz Barbosa Azevedo (XXX.564.354-XX); Ana Claudia de Moura (XXX.233.624-XX); Ana Sophia Duarte Azevedo (XXX.187.864-XX); Ariadne Paiva Pires (XXX.735.034-XX); Ducivalda Lopes da Silva Coelho (XXX.420.064-XX); Joana Darque Umbelino Mendes (XXX.828.634-XX); Maria Aparecida Silva Lamour (XXX.859.764-XX); Maria Ione de Moura (XXX.949.024-XX); Maria Lucia de Moura Cavalcante (XXX.227.644-XX); Patricia Jeny Araujo L Amour (XXX.228.237-XX); Roseane Paiva Pires Cavalcanti (XXX.091.244-XX); Sejane Waltrudes Lamour Gomes (XXX.066.887-XX); Veronica Paiva Pires (XXX.354.404-XX); Vitoria Eylla Carvalho Azevedo (XXX.234.404-XX). 1.2. Órgão: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3.1. Ministro que alegou impedimento na sessão: Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.